Tribunal: TJES
Processo: 5017301-36.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017301-36.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE ROBERTO ALMEIDA BARBOSA
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5017301-36.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO ALMEIDA BARBOSA

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por José Roberto Almeida Barbosa, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão da sentença condenatória que fixou a pena em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto às desvalorizações atribuídas às circunstâncias da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais, sob alegação de ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a desvaloração do modulador da culpabilidade possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a desvaloração do modulador das circunstâncias do crime configurou bis in idem; (iii) verificar a adequação da desvaloração das consequências extrapenais do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O modulador da culpabilidade pode ser desvalorizado somente quando houver elementos de reprovabilidade que extrapolem aqueles inerentes ao tipo penal. No caso, a superioridade numérica, o local público e o horário noturno indicam uma maior determinação criminosa, justificando a desvaloração.

Constatou-se
bis in idem
na desvaloração das circunstâncias do crime, pois o fundamento utilizado (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) já havia sido empregado para qualificar o delito. Tal duplicidade de fundamentos é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

A desvaloração das consequências extrapenais do crime encontra respaldo no Laudo Médico, que atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima, extrapolando o resultado típico do delito e justificando o incremento da pena-base com fundamento válido e concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente. Pena reduzida para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A culpabilidade do agente pode ser desvalorizada quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, desde que fundamentada em elementos que extrapolem o tipo penal.

A utilização de uma mesma circunstância para qualificar o crime e desvalorá-lo na primeira fase da dosimetria configura bis in idem, sendo vedada sua duplicidade.

A desvaloração das consequências do crime exige fundamentação em elementos que demonstrem resultados anormais e graves, além dos inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 14, II; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.805.996/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.238.273/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no HC 751.214/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5017301-36.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO ALMEIDA BARBOSA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
JOS
É
ROBERTO ALMEIDA BARBOSA
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000160-39.2010.8.08.0046, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, após veredito do c. Conselho de Sentença, condenou o revisionando à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na modalidade do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, sob o fundamento de que os vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais do crime foram desvalorados sem a devida fundamentação idônea e concreta.

Parecer ministerial (Id. 11738762), manifestando-se pelo conhecimento e parcial procedência do pedido quanto ao vetor relacionado às circunstâncias do crime.

Nesse prisma, destaco que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“Em relação à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem
cabimento restrito
, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem
eventual equívoco do juízo
sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade
.” (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Outrossim, vale registrar que, ao lume da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Diante de tal panorama, verifica-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, circunstâncias do crime e das consequências extrapenais, nos seguintes termos:

“
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da sua conduta, lhe é desfavorável, já que as agressões foram no centro desta Cidade de São José do Calçado-ES, quando na madrugada por volta de 03:00 h, se reuniu com os outros acusados para surpreenderem a vítima em maior número que encontrava-se sozinha, o que demonstra maior determinação delitiva;
(...)
as
circunstâncias do crime
lhe são desfavoráveis, porquanto utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima como estar em maior número e utilizar de um latão de lixo que encontrava-se nas proximidades para atacar a vítima; as
consequências do crime
deve ser em desfavor do acusado pois é visível e perceptível até mesmo aos olhos de um leigo que a vítima ficou sequelada pelas agressões sofridas;
(...)”

À luz desse panorama, impende consignar que o modulador da
culpabilidade

somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Celso Delmanto que
“A circunstância judicial da
culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu” (
in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade, visto que a superioridade numérica, local público e horário noturno indicam uma determinação acentuada para a prática do crime, além de desprezo pela segurança pública e maior potencial de impacto social negativo.

Por sua vez, sustenta a Defesa que o sopesamento negativo do balizador das
c
ircunstâncias do crime
restou desvalorado no mesmo fundamento utilizado para qualificar o crime, qual seja, recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Frente a tal cenário, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
“havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando a pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023). (AgRg no HC n. 898.944/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Entrementes, a mesma qualificadora não pode ser utilizada duas vezes para exasperar a reprimenda, sob pena de configurar nefasto bis in idem.

No caso em tela, agiu com desacerto o Juízo sentenciante, incorrendo em bis in idem, eis que, de fato, arregimentou a desvaloração do modulador das
c
ircunstâncias do crime
no fundamento de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (superioridade numérica e utilização de latão de lixo) e utilizou a mesma circunstância qualificadora para qualificar a conduta, sendo de rigor, portanto, a neutralização do referido balizador.

Por fim, no tocante à desvaloração do vetor das
consequências do crime
, consubstanciado nas sequelas sofridas pela vítima em decorrência das agressões, sustenta a Defesa que não há comprovação nos autos de que a vítima ficou abalada psicologicamente, não existindo comprovantes de tratamentos psiquiátricos ou de consultas com profissionais da área da Psicologia.

Nesse quadrante, insta salientar que, de acordo com o Laudo Médico (Id. 10689482, p. 40), a vítima chegou ao hospital em estado grave devido a traumatismo crânio-encefálico com edema cerebral, com risco de morte.

É de se pontuar, ainda, que, ao lume da orientação da Corte Superior de Justiça,
“as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”. (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Nessa linha de compreensão, revela-se escorreita a desvaloração das consequências, visto que a fundamentação alcançada pelo Juízo sentenciante está em consonância com o laudo médico, (Id. 10689482, p. 40), que descreve a gravidade exacerbada das lesões sofridas pela vítima, não sendo desarrazoado que esta tenha apresentado sequelas graves em razão das agressões sofridas, sendo certo, portanto, que as consequências extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

À vista de tais considerações, passo ao refazimento da dosimetria.

Digno de nota consignar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos remanescentes, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 (um oitavo) utilizada pelo Juízo sentenciante, motivo pelo qual fixo a pena-base em
16
(
dezes
seis) anos
de reclusão
.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa), procedo à redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), utilizada pelo Juízo sentenciante,
TORNANDO DEFINITIVA a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantém-se o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira no parecer ministerial,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o presente pedido revisional
, a fim de afastar a desvaloração do modulador das circunstâncias do crime, reduzindo a pena total do requerente para
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mantido o regime, inicialmente, fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator.